Tribunal: TJDFT
Processo: 0723773-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723773-23.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: ELIAS BARBOSA DA SILVA, ALINE LAIANA BARBOSA DA SILVA APELADOS: HOT CAR COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME, BANCO J. SAFRA S.A. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Elias Barbosa da Silva e Aline Laiana Barbosa da Silva contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação declaratória de resolução contratual c/c pedido de indenização por danos materiais e morais proposta em desfavor de Hot Car Comércio de Veículos EIRELI – ME e do Banco J. Safra S.A., julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial em relação ao primeiro réu (CPC, art. 487, I) e extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto ao segundo réu (CPC, art. 485, VI) – ID no 35749847. 2. Homologo a desistência (ID no 36736083) e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 4. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO